Tribunal: TJSP
Processo: 2068182-04.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO.

INCONFORMISMO DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI MEIOS DE ARCAR COM AS CUSTAS JUDICIAIS O QUE TERIA SIDO COMPROVADO POR DOCUMENTOS.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS. RECOLHIMENTO DE CUSTAS NOS AUTOS PRINCIPAIS QUE CONTRARIA A POSTULAÇÃO.

RECURSO DESPROVIDO